Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. VALORAÇÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE HAVERES. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por herdeiras contra decisão do Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revisão da valoração de cotas societárias colacionadas ao inventário, sob o fundamento de preclusão. As agravantes sustentam que a correta valoração exige apuração de haveres, pois há discrepância entre os valores atribuídos no inventário e aqueles considerados em ação paralela de dissolução parcial de sociedade em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Insolvência do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preclusão impede a revisão da valoração das cotas societárias no inventário; (ii) estabelecer se a correta valoração das cotas exige apuração de haveres.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão não impede a revisão da valoração de cotas societárias quando há fatos novos e relevantes, como a divergência entre os valores atribuídos no inventário e em ação paralela de dissolução societária.
4. A correta valoração das cotas empresariais deve observar o procedimento de apuração de haveres, conforme disposto no artigo 620, §1o, II, do Código de Processo Civil, especialmente quando o contrato social não prevê sucessão automática.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que questões de alta indagação devem ser remetidas às vias ordinárias, sendo inadequado decidir sobre a valoração de cotas sem produção probatória específica.
6. O juízo do inventário deve garantir a justa partilha dos bens, observando os valores reais das cotas, de modo a evitar prejuízos aos herdeiros e eventuais distorções patrimoniais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão não impede a revisão da valoração de cotas societárias no inventário quando há divergência substancial entre os valores atribuídos em processos distintos.
2. A correta valoração de cotas societárias colacionadas ao inventário exige apuração de haveres quando o contrato social não prevê sucessão automática.
3. Questões que demandam produção probatória aprofundada sobre a valoração patrimonial devem ser remetidas às vias ordinárias, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 612, 620, §1o, II, e 639.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 450.951/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.03.2010, DJe 12.04.2010.